Tribunal: STF
Processo: AI 277087
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto da
decisão que, na instância de origem, indeferiu o processamento do
Recurso Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão extraordinariamente recorrido
 não enfrentou qualquer tema constitucional que ensejasse a
interposição do extraordinário (art. 102, III, da C.F.).
3.      E é
pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de
 não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de
normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.